Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a ocorrência de eventuais danos morais indenizáveis em virtude de negativa de custeio de instrumentos necessários à realização de procedimentos cirúrgicos já autorizados.
2. Se a recusa não é arbitrária e não resulta em complicações no quadro clínico ou espera superior à prevista pelo procedimento cirúrgico, não pode haver a pretendida indenização por danos morais.
3. No caso em análise a existência de dano à esfera extrapatrimonial da demandante não ficou comprovada, notadamente por não ter havido piora no quadro clínico ou risco à vida da apelante. 3.1. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação que atinja a esfera jurídica exrapatrimonial da parte.
4. Recurso conhecido e desprovido.